Tribunal: TJSP
Processo: 2124164-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação acidentária. Pretensão de imediato pagamento de todos o período que o segurado ficou afastado do trabalho. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124164-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
OSMARIO BANDEIRA BISPO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124164-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17935
2
VOTO No 17935
Agravo de Instrumento: 2124164-08.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Diadema
Agravante: Osmario Bandeira Bispo
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Ação acidentária. Pretensão de imediato
pagamento de todos o período que o segurado ficou
afastado do trabalho. Ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. Recurso não
provido.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão de fls. 53 dos autos originais que, em ação acidentária, indeferiu o
pedido de tutela de urgência ao fundamento de que a matéria depende de dilação
probatória.
Alega o recorrente, em síntese, que é enfermeiro
contratado da Associação Paulista para o desenvolvimento da medicina e presta
serviço junto ao Hospital Estadual Governador Orestes Quercia de Diadema
atendendo pacientes e passou a apresentar sintomas característicos de infecção
pelo COVID-19 desde 16 de março do presente ano, testando positivo após exame
laboratorial, de modo que ficou impossibilitado de exercer suas funções habituais e
ficou afastado do labor no período de 18/03 a 20/04, ocasião em que retornou às
suas atividades.
Sustenta que por tal razão, requereu a concessão do
benefício de auxílio-doença, todavia ainda não se submeteu a perícia
administrativa, por isso ingressou com demanda acidentária postulando tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício temporário na modalidade
acidentária, no período de 02/04/2020 a 19/04/2020, a qual foi negada, mesmo
não possuindo recursos financeiros para a sua manutenção, contando com a ajuda
de familiares.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124164-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17935
3
para que o agravado pague o benefício requerido e, no mérito, o provimento do
recurso.
A tutela antecipada recursal foi indeferida.
A autarquia apresentou contraminuta, requerendo a
manutenção da decisão.
Relatados.
O deferimento da medida requerida pelo recorrente se
subordina aos requisitos do caput do art. 300 do Novo CPC, que dispõe que “A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso, o agravante não logrou comprovar tais
requisitos, pois como se sabe, para a concessão do benefício acidentário não basta
tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se estabeleça a relação
causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a
efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária.
No presente caso, verifica-se que nenhum dos
referidos requisitos restou devidamente evidenciado.
Isso porque o objeto da demanda se delimita no
pedido de conversão do benefício temporário para sua modalidade acidentária,
bem como a concessão do benefício de auxílio-doença no período de 02/04/2020 a
19/04/2020, ou seja, todo o período que o autor postula o pagamento do benefício,
busca receber antecipadamente.
Ocorre que em contestação a autarquia alega que o
agravante ingressou com outra demanda na Justiça Federal, requerendo o
reconhecimento da litispendência, o que, por si só, já afastaria a concessão de
tutela para o imediato pagamento no presente feito, sem ao menos saber o que foi
deferido naquele Tribunal.
Além do mais, se o segurado ajuizou outra demanda,
sem mencionar a causa de sua doença, é porque também tem dúvida sobre o
momento de sua infecção, não obstante seja enfermeiro, sendo conveniente a
dilação probatória.
Ademais, a alegação de que não possui recursos
financeiros para sua manutenção e que conta com ajuda de familiares também
deve ser afastada nesta fase em que o processo se encontra, porque se observa do
CNIS juntado às fls. 20/34 que o recorrente teve como últimas remunerações os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124164-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17935
4
valores de R$ 6.702,87 e R$ 2.195,56 não se tornando crível a alegação de que não
tem condições de manter sua subsistência e de sua família.
Desta feita, não se mostra plausível esvaziar a
discussão processual em cognição superficial, de modo que não demonstrada a
probabilidade de seu direito, no momento, a ensejar a concessão de tutela de
urgência.
Nessas condições, a determinação de pagamento
imediato de benefício acidentário sem a certeza principalmente do nexo causal
entre a moléstia e o exercício da atividade laborativa habitual se traduziria em
perigo de irreversibilidade da medida, vez que a restituição dos valores recebidos
por força da decisão liminar nem sempre é fácil.
Nesse contexto, não é demais destacar que a
antecipação dos efeitos da tutela constitui-se de decisão de natureza precária e, na
eventualidade de a ação vir a ser julgada improcedente, os valores recebidos a esse
título precário poderão ser restituídos pelo segurado.
Inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso repetitivo:
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
O grande número de ações, e a demora que disso resultou
para a prestação jurisdicional, levou o legislador a
antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde
logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande
verossimilhança no direito alegado pelo autor. O
pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da
decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não
há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2o). Por isso, quando
o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum
não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da
ação responde pelo que recebeu indevidamente. O
argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que
a parte, no processo, está representada por advogado, o
qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza
precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito
material. Um dos princípios gerais do direito é o de que
não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um
princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior
razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O
art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, é expresso no sentido
de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente
estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior
Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por
via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a
contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou
constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei no 8.213, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124164-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17935
5
1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação
originária (declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal - ADI 675) dispensava. Orientação a ser
seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o
autor da ação a devolver os benefícios previdenciários
indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e
provido.(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015).
No caso, é mais prudente que se aguarde o desenrolar
da instrução probatória.
Destarte, na ausência dos requisitos legais, o
indeferimento da medida liminar era mesmo medida de rigor, e a decisão agravada,
bem por isso, fica mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator